Tribunal: TJMT
Processo: 1007548-07.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. IRDR 85560/2016. PRECEDENTE QUALIFICADO. TESE NÃO VENTILADA EM SEDE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES TJMT. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. É cediço que a fixação da competência, em regra, dá-se, a partir da propositura da ação ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (artigo 43, primeira parte do CPC). No entanto, quando se trata de competência absoluta, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.
2. Nesse sentido, é o entendimento do STJ: “Não há perpetuatio jurisdictionis nos casos de incompetência absoluta superveniente, cuja ratio da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006).
3. Destarte, proposta a demanda, ocorre à fixação da competência, que não poderá ser alterada, “salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 25 de junho de 2019).
4. Ocorre que a Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas n.o 85560/2016 (Tema n. 1) fixou a tese de que: (...) Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...). (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
5. Ademais, reafirmou a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo ao editar o Enunciado n.o 1: Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.
6. Desse modo, o valor da causa é determinante para fixar a competência para o processamento e o julgamento da ação, de sorte que, atribuído o montante inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, a competência é absoluta dos Juizados Especiais, sendo irrelevante a iliquidez dos pedidos.
7. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o valor dado à causa, pelo autor, fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. A propósito: PROCESSO CIVIL – JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E JUÍZO FEDERAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI No 10.259/01, ART. 3o, CAPUT E § 3o. 1. O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.[...]4. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 1257935/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 29/10/2012). (Destaquei).
8. O E. Tribunal de Justiça já definiu recentemente que independente da iliquidez, deve ser reconhecida a competência do JEC para causas com valor atribuído inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO ILÍQUIDO E PROVEITO ECONÔMICO – IRRELEVÂNCIA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – DECLÍNIO DA AÇÃO DE BASE PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ART. 932, IV, ‘C’, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 1018339-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)
9. Portanto, não há se falar em incompetência dos Juizados Especiais para o conhecimento, processamento e julgamento das causas relativas à URV, conforme jurisprudência pacífica do E. TJ/MT. Ademais, o questionamento quanto à necessidade de liquidação somente teria pertinência acaso reconhecido o direito pleiteado na exordial.
10. Demais disso, o acórdão proferido em IRDR se trata de um precedente qualificado e, portanto, de observância obrigatória por todos os juízes, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.
11. Agravo Interno conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007548-07.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELI ROQUE DE OLIVEIRA - CPF: 006.229.251-05 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021